Tribunal: TJBA
Processo: 8106147-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106147-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SILVA AZEVEDO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO DIGITAL.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PARA ABERTURA DE CONTA. ULTILIZAÇÃO TEMERÁRIA DO DIREITO DE AÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CARACTERIZAÇÃO. PERCENTUAL. REDUÇÃO PARA DOIS POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o pedido de exibição de documentos e julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de fraude, inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, condenando a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ônus de sucumbência com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou devidamente comprovada a existência e
v
alidade do vínculo jurídico por meio de contratação digital capaz de afastar a tese de fraude e o dever de indenizar; e
(
ii
) estabelecer se restou configurada a litigância de má-fé da parte consumidora, bem como analisar a proporcionalidade da multa aplicada pelo juízo monocrático.

III. Razões de decidir

3.
O pleito originário de exibição de documentos foi requerido como pedido incidental dentro de uma ação ordinária de cunho condenatório, e não como ação cautelar autônoma. Sendo a cópia do instrumento contratual encartada de forma integral na contestação apresentada pela instituição financeira, o pedido de exibição documental perde seu objeto, restando caracterizada a sua prejudicialidade.

4.
A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório ao demonstrar de forma robusta e convergente a regularidade da adesão digital à conta corrente, carreando aos autos a autenticação por biometria facial, cuja correspondência fisionômica com as fotografias constantes nos documentos oficiais de identidade encartados nos autos é inquestionável, inexistindo indícios de fortuito interno, burla sistêmica ou
engodo encetado
por terceiros em ambiente bancário digital.

5.
Inexistindo falha na prestação do serviço e encontrando-se a conduta da instituição financeira resguardada na égide do exercício regular do direito, rechaça-se inteiramente o dever de compensação e a ocorrência de ilícito, não se admitindo configuração de danos morais ou aplicação das teses atinentes ao desvio produtivo ante a ausência de nexo e de substrato ilícito.

6.
A manutenção da narrativa calcada na fraude ou desconhecimento absoluto de vínculo contratual manifestamente firmado consubstancia ofensa à lealdade, caracterizando alteração dolosa da verdade dos fatos. No entanto, é necessária a adequação da margem sancionatória imposta, operando-se a redução da multa para percentual dotado de proporcionalidade mais aderente às diretrizes firmadas pela respectiva câmara julgadora.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A apresentação espontânea da integralidade da documentação contratual em sede de contestação dentro de ação principal acarreta a prejudicialidade do pedido incidental de exibição de documentos, por perda superveniente do objeto. 2. A chancela por biometria facial inconteste que encontre plena convergência com a identificação civil constitui lastro probatório apto e lícito para demonstrar a regularidade de contrato eletrônico celebrado, afastando responsabilizações no âmbito civil."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8106147-22.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
ANA PAULA SILVA AZEVEDO
e, como parte apelada, o
BANCO ITAUCARD S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça